Tribunal: CARF
Processo: 13005.721163/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP E COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP E COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721163/2013-54
ACÓRDÃO
3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODAL TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP E COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP E COFINS. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
2
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade
do produto ou do serviço daí resultantes.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de
R$ 144.649,46, de PIS/Pasep no valor total de R$ 31.404,17, em função das
irregularidades que se encontram descritas no Relatório de Ação Fiscal (RAF) de
fls. 19/30;
A empresa apresentou impugnação na qual alega, em síntese:
a) Do conceito de insumos para fins de crédito do PIS e da COFINS;
b) Do critério da "essencialidade" como definidor do conceito de insumos;
c) Da Glosa de Créditos do PIS e da COFINS do Auto de Infração:
c.1). Da "Lavagem e Produtos" (conta 3.1.01.03.03.01.02100) do grupo "Custo
com Frota";
c.2) Do "Pedágio Operação" (conta 3.1.01.03.03.01.02102) do grupo "Custo com
Frota";
c.3) Da "Mensalidade Pedágio" (conta 3.1.01.03.03.01.02106) do grupo "Custo
com Frota";
c.4) Do "Sinistro com Frota" (conta 3.1.01.03.03.01.02105) do grupo "Custo com
Frota";
c.5) Do "Telefone Celular" (conta 3.1.02.01.07.01.02343) do grupo "Despesas com
Terminal SCS";
c.6) Da Depreciação;
d) Da inaplicabilidade da multa de oficio;
e) Da incidência indevida de juros sobre a multa;

A decisão recorrida manteve em parte o crédito tributário e conforme ementa do
Acórdão no 09-72308 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 09-72308 - 7a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 25 de setembro 2019
Processo 13005.721163/2013-54
Interessado MODAL TRANSPORTES LTDA.
CNPJ/CPF 93.824.563/0001-85
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
4
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins nãocumulativos, deve
ser feita com base no julgamento do Recurso Especial(Resp) no 1221170/PR pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.

Mérito
Inicialmente importa destacar exercer a Recorrente atividade de transporte
rodoviário de carga, nesse sentido em relação a possível reversão das glosas mantidas pela DRJ e
contestadas pela Recorrente, antes de enfrentar o mérito, necessário se faz analisar a legislação
relativa apuração e desconto desses créditos.
Pois bem, estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)II - bens e serviços, utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
5
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega
dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a
forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)IV - aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII -
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
6
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)II - bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em
relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)III - energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)IV - aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)VI - máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)VII -
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
7
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
8
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, e considerando exercer a Recorrente atividade de transporte rodoviário de carga,
passo a análise das glosas mantidas pela DRJ e contestadas pelo Recorrente.
Nesse contexto, depreende-se da detida análise dos autos, de tudo que até aqui foi
dito e aceito por esta Relatora como premissa na análise da matéria posta, inevitável concluir
razão não assistir a Recorrente e por entender que a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento seguiu o rumo correto, adotarei suas razões de decidir como se
minhas fossem, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF.
DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A análise da apropriação de créditos das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativos, deve ser feita com base no Parecer Normativo COSIT/RFB No 05,
de 17/12/2018, que traz as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) decorrentes da definição do conceito de insumos
na legislação das contribuições estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR.
Consta da ementa do Acórdão exarado no citado Resp que “o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -bem
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
9
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”. (grifei)
Os incisos II dos caputs dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
autorizam a apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda”. (grifei)
Considerando o dispositivo legal acima e ainda as abordagens dos Ministros nos
respectivos votos e suas conclusões, a expressão “atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte” constante da ementa deve ficar circunscrita ao
processo de produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela
pessoa jurídica excluindo-se as demais atividades como as administrativas,
jurídica, contábil, etc.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da
essencialidade "diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente,
o produto ou o serviço: constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”, enquanto o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição
legal”.
Assim, a análise deve ser feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva,
consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
Cumpre destacar que o conceito ora estabelecido inova ao permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas para os do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela RFB.
Registre-se que na decisão do STJ o conceito de insumos, para fins da não
cumulatividade aplicável às contribuições em comento, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na
legislação do Imposto de Renda, bem como não existe vinculação a conceitos
contábeis (custos, despesas, imobilizado, intangível, etc.).
Portanto, não serão todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e
serviços para o exercício da atividade empresarial precípua direta ou
indiretamente que serão consideradas insumos, para fins de creditamento do
PISPasep e da Cofins.
Temos então que são insumos os bens e serviços que fazem parte do processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto
aqueles que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
10
do processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo
por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
É preciso frisar também que o processo de produção termina com a fim das
etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços com a
finalização da prestação ao cliente. Assim, bens e serviços empregados depois de
finalizado o processo de produção ou o de prestação de serviço não são
considerados insumos, salvo algumas exceções, como p. ex., itens utilizados por
imposição legal.
Passo a analisar as glosas efetuadas, na ordem apresentada na peça de defesa.
DO PEDÁGIO OPERAÇÃO
Os valores referentes ao chamado pedágio operação não podem compor a base
de cálculo dos créditos visto que essa despesa não é da empresa em si e sim da
contratante do transporte. Não se discute aqui se tais despesas são essenciais à
prestação do serviço já que não são efetuadas pela interessada.
Ciente dessa realidade a impugnante afirma que "Por outro lado, caso Vossas
Senhorias entendam que os custos com pedágio não podem ser considerados
insumos, necessários e essenciais à atividade da Impugnante, é imprescindível
haver o encontro de contas, pois tais valores foram ofertados como base de
cálculo para a tributação do PIS e da COFINS".
Cumpre esclarecer que a autuação se deu em função da glosa dos créditos
apropriados indevidamente não sendo possível a este julgador excluir receitas da
base de cálculo das contribuições visto que não fazem parte da lide em análise.
DA MENSALIDADE PEDÁGIO
Quanto a este item a empresa alega que "Para a obtenção do serviço do Via Fácil
é necessário o pagamento de mensalidade (conforme faturas do anexo 4). Não há
possibilidade de usufruir desse, conforme veremos a seguir, sem o seu
pagamento, pois a gestão do serviço é efetuada por empresa privada, que investe
em tecnologia e equipamentos altamente especializados, a fim de manter
contínua melhoria".
Entendo que, mesmo diante da definição do conceito de insumos na legislação
das contribuições estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR, a despesa de
mensalidade de pedágio não deve gerar crédito das contribuições já que não é
essencial à prestação do serviço em questão pois ele pode ser feito sem maiores
problemas com o pagamento manual dos pedágio nas respectivas praças. A
contratação do Via Fácil é cômodo para a empresa porém não essencial ao serviço
prestado.
O mesmo entendimento se aplica às glosas referentes ao uso de telefone celular,
pois como mostra a impugnante "os custos gerados no grupo 'Despesas com
Terminal SCS' são referentes aos telefones disponibilizados para alguns
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
11
motoristas, supervisores e gerentes, ligados diretamente à logística da frota de
veículos", ou seja, são despesas não essenciais à prestação do serviço em si e
servem tão somente para controle interno da empresa.
(...)
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFICIO
A interessada alega que "Os valores devidos, constantes na apuração nos meses
de abril e maio de 2010, foram informados nas DACONs por equívoco, não sendo
incluídos em DCTF. Assim, cabível somente a aplicação da multa chamada
compensatória/moratória, de caráter civil, que visa indenizar o Fisco pelo
pagamento extemporâneo, no percentual de 20% (vinte por cento)".
Os valores constantes dos autos de infração foram lançados por não se
encontrarem nas DCTFs respectivas, portanto, a multa de ofício é devida por
expressa determinação do inciso I do art. 44 da lei 9.430/96, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei
no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, a multa em questão não pode ser cancelada.
DA INCIDÊNCIA INDEVIDA DE JUROS SOBRE A MULTA
No tocante à alegação de ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa, ante a
inexistência de dispositivo legal nesse sentido, registre-se que os tais juros não
constam do lançamento, portanto não constituem matéria litigiosa.
Porém a título informativo, pode-se assinalar que a partir da ciência dos autos de
infração, os lançamentos de oficio se completam, constituindo-se, então, o
crédito tributário da União, que, à luz do artigo 113, § 1o, combinado com o artigo
139, ambos do Código Tributário Nacional (CTN), compreende os valores do
imposto, da contribuição e da multa de ofício proporcional.
Por sua vez, o artigo 161 do CTN preceitua que o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, ressalvando
apenas a hipótese de pendência de consulta formulada dentro do prazo legal para
pagamento do crédito. Assim, não há dúvidas de que, sobre o valor da multa de
ofício proporcional ao imposto exigido, valor de multa este que compõe o crédito
tributário, incidem juros a partir do vencimento.
Tais juros de mora incidentes sobre a multa de ofício a partir do seu vencimento
são calculados pela taxa Selic, conforme dispõe expressamente o Parecer
MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998, com base em
interpretação, dentre outros dispositivos legais, do artigo 61, § 3o da Lei no
9.430/96:
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
12
“Encaminhado a esta Coordenação-Geral, com pedido de homologação, o
Parecer no 01, de 16.02.98, elaborado pela DISIT/SRRF/ 10a RF/, que trata
da ‘incidência de juros de mora sobre multas de ofício.
2. O referido Parecer conclui, com base no disposto nos arts. 29 e 30 da
Medida Provisória no 1.621-31, de 13.01.98, no art. 84 da Lei no 8.981/95 e
no art. 13 da Lei no 9.065/95, que as multas de ofício, associadas a fatos
geradores ocorridos até 31.12.94, que não tenham sido objeto de
parcelamento requerido até 31.08.95, estão sujeitas à incidência de juros
de mora, se recolhidas em atraso. Conclui, igualmente, com apoio no art. 61
e seu parágrafo 3o, da Lei no 9.430/96, que, com relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 01.01.97, incidirão juros moratórios sobre
os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições –
inclusive, pois, os relativos às multas de ofício não pagos nos respectivos
vencimentos.
3. Concordamos integralmente com as conclusões constantes do referido
Parecer. Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem
recolhidas dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um
por cento no mês de pagamento, desde que sejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido
objeto de pedido de parcelamento até 31.08.95.
4. É importante ressaltar que, por falta de previsão legal, o disposto acima
não se aplica às multas de ofício associadas a fatos geradores ocorridos nos
exercícios de 1995 e 1996. Nesse caso, os juros de mora incidirão somente
sobre os tributos e contribuições pagos a destempo.
5. Do exposto, propomos que seja homologado o entendimento constante
do Parecer em análise. Além disso, tendo em vista a natureza da matéria,
propomos que seja enviada cópia do mesmo às demais DISIT/SRRF e à
Coordenação do Sistema de Arrecadação e Cobrança – COSAR, para
ciência.”

Ainda em relação a incidência de juros sobre a multa, cumpre ressaltar que a
matéria já encontra-se pacificada no âmbito administrativo. Transcreve-se a Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF):
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.570 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721163/2013-54
13
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 930
DF CARF MF
Original